Tribunal: TJPA
Processo: 0804140-30.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804140-30.2021.8.14.0006

APELANTE: VALDIONE MONTEIRO GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO C-199. AGENTE PRISIONAL. OMISSÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – FIC. ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ITENS ESPECÍFICOS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804140-30.2021.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VALDIONE MONTEIRO GONÇALVES

ADVOGADO: CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA (OAB/PA 14.840)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

Valdione Monteiro Gonçalves interpôs recurso de apelação cível contra sentença que jugou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo, não recomendação na fase de investigação de antecedentes criminais – Concurso Público C- 199, cargo de Agente Prisional.

Após discorrer acerca de sua trajetória no certame, em síntese, aduziu não ser verdadeira a alegação de omissão no preenchimento da FIC, relativamente aos seus antecedentes criminais, posto que o único processo (nº 00075167220098060112 – 2º Vara Criminal de Juazeiro do Norte), tramita em primeiro grau sem decisão, mesmo datando de mais de 10 anos, sendo que o referido processo se deu por uma falsa denúncia na época em que era Agente Prisional contratado no Estado do Ceará.

Sustentou que de acordo com o item 15.5 do edital, a comissão poderia solicitar os documentos que reportasse conveniente, razão pela qual a eliminação do apelante ocorreu de forma desarrazoada e ao arrepio das garantias constitucionais.

Conclusivamente, requereu o provimento deste recurso para reformar a sentença, no sentido de compelir o réu-apelado a não eliminar o apelante mantendo-o no certame.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do ato de eliminação pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804140-30.2021.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VALDIONE MONTEIRO GONÇALVES

ADVOGADO: CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA (OAB/PA 14.840)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO C-199. AGENTE PRISIONAL. OMISSÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – FIC. ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ITENS ESPECÍFICOS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Valdione Monteiro Gonçalves interpôs recurso de apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo, não recomendação na fase de investigação de antecedentes criminais – Concurso Público C- 199, cargo de Agente Prisional.

Após discorrer acerca de sua trajetória no certame, em síntese, aduziu não ser verdadeira a alegação de omissão no preenchimento da FIC, relativamente aos seus antecedentes criminais, posto que o único processo (nº 00075167220098060112 – 2º Vara Criminal de Juazeiro do Norte), tramita em primeiro grau sem decisão, mesmo datando de mais de 10 anos, sendo que o referido processo se deu por uma falsa denúncia na época em que era Agente Prisional contratado no Estado do Ceará.

Sustentou que de acordo com o item 15.5 do edital, a comissão poderia solicitar os documentos que reportasse conveniente, razão pela qual a eliminação do apelante ocorreu de forma desarrazoada e ao arrepio das garantias constitucionais.

Conclusivamente, requereu o provimento deste recurso para reformar a sentença, no sentido de compelir o réu-apelado a não eliminar o apelante mantendo-o no certame.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do ato de eliminação pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Os itens 15.6. inciso VI e 15.7. incisos V e VI do Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE assim dispõe:

15.6 São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato:

(...)

VI – declaração falsa
ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa
;.

15.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

(...)

V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 15.6, deste Edital
;

VI – tiver
omitido informações
ou faltado com a verdade,
quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC
ou de suas atualizações
.

Com efeito, a investigação de antecedentes pessoais não está direcionada unicamente a devassar os antecedentes dos candidatos, mas também objetiva averiguar sua vida pregressa, condutas éticas, sociais e morais visando aquilatar seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades que futuramente serão desenvolvidas.

No caso presente, o próprio autor-apelante
admitiu não ter mencionado
, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC (Fase de Investigação de Antecedentes Pessoais), a existência do processo (nº 00075167220098060112 – 2º Vara Criminal de Juazeiro do Norte).

É importante assinalar que no recurso administrativo, outrora interposto, o apelante mencionou que não fez tal anotação em sua FIC porque desconhecida a existência do mencionado processo. Isto, porém, não se sustenta considerando que no mesmo arrazoado teceu comentários detalhados sobre o fato ensejador de sua anterior detenção (ou prisão). Nota-se, assim, ser evidente tanto a omissão do candidato como a regularidade do ato de eliminação eis que embasado nas disposições do edital.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024